Tribunal: TJES
Processo: 5005383-40.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005383-40.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FERNANDO RODRIGUES COUTINHO e outros

APELADO: HOTEL POUSADA CAMINHO DA PRAIA LTDA e outros (2)

RELATOR(A):

DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À PRETENSÃO RECONVENCIONAL, PRESENÇA DA CÔNJUGE MEEIRA E PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, reconheceu de ofício a ilegitimidade ativa de dois autores e extinguiu o feito em relação a eles sem resolução do mérito, com redistribuição da verba honorária. Os embargantes alegam omissão quanto à apreciação de pretensão reconvencional, à indispensável presença da cônjuge meeira no polo ativo da demanda e ao prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado foi omisso ao não apreciar a pretensão reconvencional dos embargantes; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à necessidade de presença da cônjuge meeira na ação; (iii) verificar se há necessidade de prequestionamento expresso de dispositivos legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado não apresenta omissão, pois apreciou expressamente a questão meritória principal relativa à posse, cuja proteção tem consabido efeito dúplice. Ademais, concluiu-se que eventual pedido de aluguel deve ser tratado no inventário, com a presença de todos os herdeiros, inclusive a cônjuge meeira..

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, tampouco para forçar o prequestionamento numérico de dispositivos legais, sendo suficiente que o julgado enfrente a tese jurídica de forma fundamentada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica ao afirmar que não há necessidade de o acórdão mencionar expressamente cada dispositivo legal suscitado, bastando que a questão seja analisada sob fundamentação coerente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

O acórdão não é omisso quando analisa de forma fundamentada as questões essenciais ao julgamento, ainda que não mencione expressamente todos os argumentos das partes.

A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito nem à obtenção de prequestionamento numérico de dispositivos legais.

A jurisprudência do STJ dispensa a menção expressa a dispositivos legais quando a tese jurídica invocada é devidamente analisada na decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; CC, arts. 582 e 1.323.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no HC nº 651.601/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j. 17.08.2021; TJES, EDcl no AgInt nº 24119013969, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, Quarta Câmara Cível, j. 05.03.2012.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL N.º

5005383-40.2022.8.08.0021

EMBARGANTES:
FERNANDO RODRIGUES COUTINHO, MARIANA RODRIGUES COUTINHO SOUZA

EMBARGADOS:
HOTEL POUSADA CAMINHO DA PRAIA LTDA, ANDRÉ RODRIGUES COUTINHO, GUSTAVO RODRIGUES COUTINHO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de
embargos de declaração

opostos

por
FERNANDO RODRIGUES COUTINHO
e
MARIANA RODRIGUES COUTINHO SOUZA
, uma vez que irresignados

com o acórdão de id. 10447438, que negou provimento ao recurso de apelação e reconheceu de ofício a ilegitimidade ativa de
GUSTAVO RODRIGUES COUTINHO e ANDR
É
RODRIGUES COUTINHO
, extinguindo o feito, em relação a eles, sem resolução do mérito, redistribuindo a verba honorária.

Em suas razões de id. 11110152, aduz a embargante que a decisão colegiada teria sido omissa ao supostamente deixar de apreciar a pretensão reconvencional dos ora embargantes em sede de contestação, bem como quanto à indispensável presença da cônjuge meeira no polo ativo da demanda que busque o arbitramento de alugueis. Ademais, apresenta pretensão de prequestionamento da matéria.

Contrarrazões em id. 12227318, refutando a tese do aclaratório e pugnando por seu desprovimento.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário:

“A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão”. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592).

No caso dos autos, após o confronto do acórdão recorrido e das razões recursais apresentadas, denota-se que
não estão presentes quaisquer das condições autorizadoras do manejo da via integrativa dos embargos declaratórios
, especialmente quanto ao vício de omissão apontado pelo embargante.

Como se pode observar do trecho do voto condutor – que colaciono abaixo – esta Colenda Câmara, após analisar cuidadosamente o recurso de apelação do então embargante, concluiu que entendeu não ser cabível a desocupação do bem até que sobrevenha a partilha dos bens.
In
verbis
:

“
Quanto à posse da sociedade empresária, é fato incontroverso que ela a exerce desde sua constituição, em 1986.

Evidencia-se, também, que inexiste contrato locatício firmado entre o falecido sócio e a pessoa jurídica,
de modo a evidenciar a ocorrência de comodato verbal
, até mesmo porque nenhum outro instrumento foi trazido aos autos pela sociedade para demonstrar a natureza da sua posse.

(...)

Nessa qualidade, o espólio, representado por seu inventariante, e/ou os herdeiros, decidem se preservam ou não o comodato anterior.

(...)

Por outro lado, compreendo que, ainda que os coerdeiros possam defender a posse/propriedade dos bens,
não cabe, no caso dos autos, impor a desocupação do imóvel, ao menos enquanto não sobrevier a partilha de bens
.

(...)

Assim, entendo que a sociedade empresária merece a proteção possessória requerida, porquanto comprovou a posse anterior e o ato de turbação
.”

Por certo que a proteção possessória conferida possui consabido efeito dúplice, não havendo que se falar, por isso, em omissão neste tocante.

Ademais, também restou devidamente apreciada a questão dos aluguéis, sendo a conclusão que eventual pedido neste tocante deve ser resolvido nos autos do inventário e não em ação de interdito proibitório. Veja-se:

“
Por outro lado, tenho por absolutamente razoável a postulação dos herdeiros
FERNANDO e MARIANA
acerca da fixação de alugueis, mormente porque o uso gratuito da propriedade ocorre em prol da sociedade empresária, cujas cotas não são distribuídas igualitariamente entre os sócios, ou seja, em que há, naturalmente, divisão não igualitária de lucros.

Inclusive, compete a eles levar a discussão para o próprio inventário, haja vista que o inventariante estaria utilizando parte da propriedade comum em prol de sociedade empresária que, embora os sócios sejam herdeiros, com eles não se confundem.

(...)

Assim, a seara desta discussão – acerca do correto exercício da inventariança – e também do direito a aluguel não deve ser feita na presente ação possessória, mas, em demanda própria, seja ela o inventário ou outra de arbitramento respectivo.
”

Ademais, a ausência da viúva meeira nos polos desta demanda foi até mesmo fundamento para a conclusão do julgamento, não configurando por isso ponto de omissão:

“
No caso, considerando a existência de cônjuge meeira, cuja vontade não é expressa na presente demanda, entendo que o debate sobre eventual aluguel punitivo (art. 582, parte final do Código Civil), até mesmo porque
a manutenção da sociedade empresária no imóvel não se deu nos moldes do art. 1.323, do Código Civil outrora citado, mas por vontade do inventariante, deve ser levada para uma outra seara, em que ela figure como parte
.

(...)

Se assim não fosse, poderia o inventariante utilizar-se de meios para postergar a solução do inventário e, com isso, privar os coerdeiros dos frutos do bem comum, o que não se admite.

Pontuo que, no caso, não se faz possível fixar, desde já, o aluguel punitivo, uma vez que não se vislumbra uso exclusivo da posse por um dos coerdeiros, mas por pessoa jurídica que não se confunde com eles, bem como diante da ausência de uma das titulares do bem objeto do litígio.”

O exposto evidencia de forma clara que restaram apreciados os argumentos dos embargantes pelo órgão colegiado, restando evidente a tentativa de rediscussão por inconformismo, o que não é admissível por esta via.

Apenas a título de argumentação, ressalto que, na linha do que decide o Tribunal da Cidadania, não há obrigatoriedade, por parte do órgão julgador, de enfrentar uma a uma todas as teses levantadas pelas partes, bastando que analise as pretensões apresentadas de forma coerente e fundamentada. Veja-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO. REINCIDÊNCIA. LEI N. 13.964/2019. NOVO ENTENDIMENTO DA QUINTA TURMA. FLAGRANTE ILEGALIDADE. EXISTÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL DESPROVIDO. PLEITO INFRINGENTE. MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. ENFRENTAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. ART. 102, III, "A", DA CF. EMBARGOS REJEITADOS. I - Nos termos do art. 619 do CPP, serão cabíveis embargos declaratórios quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado. Podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, consoante entendimento preconizado pela doutrina e jurisprudência. Não constituem, portanto, recurso de revisão. II - Não é possível o reexame da matéria já apreciada, na via dos declaratórios, que não se prestam para modificar o julgado, em vista do inconformismo do embargante.
III - O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir. Precedentes.
IV - Não o cabe a este Superior Tribunal de Justiça, ainda que para o fim de prequestionamento, proceder à eventual interpretação constitucional, na forma de verdadeiro controle de constitucionalidade, da quaestio juris sob exame à luz dos dispositivos constitucionais mencionados, sob pena de usurpar a competência do col. Supremo Tribunal Federal, a quem compete decidir sobre matéria constitucional, nos termos do art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Precedentes. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no HC n. 651.601/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 24/8/2021)

Prosseguindo, ressalte-se que, embora este órgão colegiado não tenha se manifestado expressamente sobre determinado artigo de lei ora suscitado pelo embargante, os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o
prequestionamento
numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide.

Este tem sido o entendimento deste Egrégio Tribunal, senão veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO. DESNECESSÁRIO. ENFRENTAMENTO DA TESE JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não é necessária a menção expressa aos dispositivos legais ou constitucionais suscitados pelo Recorrente, mas, sim, o enfrentamento da tese jurídica por ele sustentada
. 2. Recurso desprovido. (Embargos de Declaração Agv Instrumento, 24119013969, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/03/2012, Data da Publicação no Diário: 14/03/2012)

Portanto, tendo o acórdão embargado examinado a
quaestio
recursal de forma clara, sem omissão, deve ser rejeitada a presente via recursal, haja vista que a interpretação dada à matéria carreada ao feito constitui critério de julgamento, de modo que, caso a parte não esteja satisfeita com a solução dada ou considere haver
error in judicando
, deve interpor o recurso adequado, e não opor embargos de declaração.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.